Tribunal: TCU
Processo: 015.130/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4037/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) em relação ao responsável Sr. Antônio José Ferreira Simões: b.1) acolher as razões de justificativa concernentes aos fatos informados no ofício de audiência, nas letras "a" e "a.2"; b.2) acolher parcialmente as razões de justificativa concernentes aos fatos informados no ofício de audiência, nas letras "a.1" e "a.3"; c) em relação ao responsável Sr. Ruy Carlos Pereira: c.1) acolher as razões de justificativa concernentes aos fatos informados no ofício de audiência, nas letras "b", "c", "d"; c.2) acolher parcialmente as razões de justificativa concernentes aos fatos informados no ofício de audiência, nas letras "a" e "e"; d) em relação ao responsável revel Sr. José Antônio Marcondes de Carvalho, que sejam aproveitadas em seu favor as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Antônio José Ferreira Simões, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; e) com fundamento no art. 17 da Resolução-TCU 259/2014, que sejam desentranhadas deste processo as peças 211, 215, 216, 217, 218, relativas ao Processo Administrativo 09030.000047/2017-47 encaminhado pela Corregedoria do MRE; f) dar ciência ao Ministério das Relações Exteriores, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: f.1) manter recursos transferidos, no âmbito do Convênio 1/2009-ICBV e Convênio 1/2012- ICBV, em agência de banco privado venezuelano localizada nas Ilhas Cayman, contrariou o disposto no art. 10, caput , do Decreto 6.170/2007, na redação dada pelo Decreto 6.428/2008; na Cláusula Quarta, § 1o, do Termo de Convênio 1/2009; na Cláusula Quarta, § 1o, do Termo de Convênio 1/2012; e nos Planos de Trabalho aprovados; f.2) a ausência de análise da prestação de contas parcial referente à parcela "6", no âmbito do Convênio 1/2012-ICBV, contrariou o disposto nos arts. 65, caput , e 68, incisos I, II e IV, da PI507/2011 e no subitem 7.7.5.1 do GAP/2011; g) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Relações Exteriores; h) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.130/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Antonio Jose Ferreira Simões (XXX.539.407-XX); Jose Antonio Marcondes de Carvalho (XXX.003.657-XX); Ruy Carlos Pereira (XXX.813.907-XX). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.